Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710241-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença no 0714118-45.2022.8.07.0018, que tem como autora VALDETE PEREIRA DOS SANTOS A decisão agravada indeferiu o sobrestamento do feito nos seguintes termos (ID 150642097): “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por VALDETE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 135571535 Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 136103369 Leonídia Braga Meirelles e Ariel Moreira da Silva Guimarães apresentaram a impugnação de id 138182715, alegando iliquidez relacionada a parcela dos honorários advocatícios e pugnaram pela extinção da fase executiva. A advogada Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF, subscritora da petição inicial, sobre a impugnação ofertada por Leonídia e outro trouxe a manifestação de id 139179367 concordando com a extinção da execução relativamente a seus honorários, ao argumento de que somente tomou conhecimento da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento de Honorários em 23/09/2022, quando já havia distribuído a presente execução. Manifestação da Curadoria Especial de id 143881914, justificando a impossibilidade de impugnação ante a ausência de elementos para tanto. A NOVACAP trouxe a impugnação de id 143935772 e id 143935771, insurgindo-se quanto a concessão da gratuidade da justiça à advogada que também é postulante na execução, ao argumento de que esta representou diversas pessoas na fase de conhecimento e que, portanto, não preenche os requisitos estabelecidos no art. 98 do Código de Processo Civil. Suscitou preliminar de extinção do processo ou de sobrestamento do feito, ao fundamento de que tramita neste Juízo a Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento sob o no 0714278-70.2022.8.07.0018, ajuizada por LEONIDIA BRAGA MEIRELLES em seu desfavor, objetivando o recebimento dos honorários advocatícios. Quanto ao mérito, alega que ficou consignado na sentença que os levantamentos de quaisquer parcelas está condicionada ao cumprimento individualizado de cada interessado, o que foi ratificado no acórdão. Destaca que é empresa pública e em razão dessa particularidade faz jus as prerrogativas da Fazenda Pública (intimação pessoal de seus procuradores, prazo em dobro, isenção do recolhimento de custas e pagamento de suas condenações via precatório etc). Conclui pugnando pela procedência da impugnação, indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos exequentes, reconhecimento do excesso de execução e, por fim, extinção do processo por ausência dos pressupostos legais do título executivo. Decisão de id 144237679 determinando a exclusão da Terracap . O Ministério Público apresentou manifestação de id 144486240, oficiando pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF-DF 949. A parte exequente se manifestou pela petição de id 147451727, ratificando o pedido de extinção da execução relativamente aos honorários advocatícios e pugnando pela improcedência da impugnação. É o que basta. Decido. Defiro a gratuidade da justiça a VALDETE PEREIRA DOS SANTOS No que pertine a questão relacionada a execução dos honorários advocatícios perseguidos pela Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF 46.695, tendo em vista sua concordância (id 139179367 ) com a sugestão tecida na impugnação de id 138182715, procedo com sua extinção. Condeno Auriene Moreira da Silva Guimarães ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$$ 8.683,10 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos), pertencente a ela. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS EM VEÍCULO. QUEDA DE ÁRVORE EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO OMISSIVO. DEVER DA NOVACAP DE REALIZAR PODAS EM ÁRVORES NO DF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP: Conforme jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados do DF, compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a realização dos serviços de conservação das vias públicas do Distrito Federal, devendo executar obras e serviços, incluindo pode e retirada de árvores em áreas verdes, vias ou logradouros públicos e privados, diretamente ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, nos termos do art. 1o da Lei 5.861/72 e do Decreto Distrital no 14.783/93. Precedente: (Acórdão n.917308, 0701201-44.2015.8.07.0016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016). 2. Portanto, sendo a NOVACAP uma empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal (art. 3o, inciso IV, alínea "e", do Decreto Distrital 32.716/2011), tendo sua personalidade jurídica regida pela Lei Federal no 5.861/72, cabe a ela, mesmo sem provocação, velar pela manutenção dos logradouros públicos e, quando necessário, deve atuar preventivamente, efetuando a poda e retirada de árvores que ameacem a segurança de pessoas e bens. Precedente: (TJDFT, APC 2010.01.1.004231-8, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível). Destarte, a referida empresa é legitima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual se rejeita a preliminar. 3. Mérito: As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade. Assim, compete às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares. Aquele que detém a guarda de uma árvore assume a responsabilidade pelos danos por ela provocados, salvo caso fortuito ou força maior. 4. O serviço de arborização e manutenção de vias públicas é atribuição do Distrito Federal, que, por descentralização, distribuiu a competência à NOVACAP, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, bem como do artigo 65 do Regimento Interno da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que estabelece a competência da Seção de Manutenção de Arborização para executar diretamente os trabalhos de poda e erradicação de árvores. 5. Dessa feita, tem-se que a responsabilidade do ente da administração pública indireta decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado. Assim, no caso, deve a NOVACAP ser responsabilizada pelos danos decorrentes de queda da árvore em veículo parado em estacionamento público, restando caracterizada sua omissão e também a falha no dever de fiscalizar a situação que possa causar risco à população. 6. Demonstrados o dano e o nexo causal, decorrente da omissão específica do Estado no dever de agir, a teor do que preconiza a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), impõe-se a condenação do ente da administração pública indireta no dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo usuário, em razão da ausência de conservação e poda da árvore que caiu sobre o veículo do recorrido. 7. A parte autora comprovou o dano por meio de fotos esclarecedoras (ID no 442184), que tornaram verossímil o vínculo etiológico entre os danos e a queda da árvore. Não havendo prova excludente da responsabilidade estatal, merece ser mantida a sentença que reconheceu a falta de serviço e julgou procedente o pedido de indenização dos danos causados ao veículo do autor. Ressalta-se que é irrelevante a comprovação de que o veículo seja segurado ou não, uma vez que tal fato não afasta a responsabilidade da empresa pública pelos danos causados. 8. Quanto ao valor do dano material, é compatível com os valores estampados nos documentos juntados aos autos, sobretudo o orçamento de ID no 442169 (menor orçamento - R$ 16.605,00) e o recibo do guincho (ID no 442162 pág. 1 no valor de R$ 350,00). Portanto, também não merece reparo a sentença em relação ao valor da indenização, fixada em R$ 16.955,00. 9. Com relação à aplicação dos juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos a contar do efetivo prejuízo (12/06/2015), tem-se que o recorrente tem parcial razão. 10. Aplicação de juros de mora para a NOVACAP: Primeiramente, em relação aos juros de mora, tem-se a NOVACAP é empresa pública, com natureza jurídica de direito privado, não se inserindo, portanto, no conceito de Fazenda Pública. A definição de Fazenda Pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da federação (União, Estado e Municípios) e as autarquias e fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público interno), sendo excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que mesmo sendo compostas por recursos públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando das prerrogativas referentes aos entes da Fazenda Pública. 11. Por esse motivo, não é aplicável à NOVACAP a norma inscrita no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, devendo ser mantida a determinação de aplicação de juros de mora no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 12. Início da incidência dos juros de mora: De acordo com reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a incidência dos juros moratórios se dá a partir da citação, tendo em vista a inteligência do parágrafo único do art. 397 do Código Civil c/c art. 405 do mesmo diploma legal. Assim em observância ao artigo 927 do novo CPC, e como já decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Resp 1110547/PE, os juros de mora incidem a partir da citação. Assim, merece ser reformada a sentença, estabelecendo que os juros de mora serão devidos a partir da citação. 13. Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para estabelecer que o valor da condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 16.955,00), deve ser corrigido monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo (12/06/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 14. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força do artigo 103, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, publicado em 16/03/2016. (Acórdão 932361, 07190312320158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. Prossiga-se com a execução tendo como exequente VALDETE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo como valor a quantia de R$43.415,53 (quarenta e três mil, quatrocentos e quinze reais, cinquenta e três centavos) Ressalto que as várias execuções derivadas do título sob execução tramitarão como execução coletiva, pois, como enfatizado na sentença exequenda, trata-se de pretensão de direito coletivo. Logo, qualquer levantamento só será admitido após a resolução não apenas das discussões neste feito, mas em todos os demais procedimentos executivos conexos, o que ensejará. ao final da resolução dos debates, a formação de um quadro geral de credores, com a definição correta e segura dos valores que tocarão a cada um, tanto no que tange à obrigação principal, como às verbas de sucumbência. Ou seja, só se autorizará levantamento de valores quando estiver claramente definida a delimitação do quantum debeatur e das parcelas de direitos devidas a todos os interessados. Sem isso, estabelecer-se-á situação de tumulto e indefinição que só prejudicarão a consecução do direito definido na sentença - afinal, se um único procedimento executivo como o presente já demonstra dificuldades na tramitação regular, imagine-se a confusão que se criará com a hipotética possibilidade de levantamentos parciais antes da definição conjunta dos direitos das centenas de partes integrantes da demanda. Ciência ao MP. Int”. Em seu recurso, o agravante alega que o Juízo de origem incorreu em grave equívoco ao indeferir o pedido de sobrestamento da marcha processual e prosseguir a execução, com a possível expropriação de numerários nas contas da Companhia e/ou a realização de demais atos com o fito de localizar bens passíveis de penhora. Afirma que a decisão supramencionada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, ao passo que não determinou o pagamento do débito por meio de rpv/precatório, uma vez que a Companhia, como empresa pública é totalmente dependente financeiramente do Tesouro Distrital. Aduz que o Pretório Excelso definiu que, para as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios. Assevera que, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o Governador do Distrito Federal visando conferir também à NOVACAP, de forma geral e imediata, o tratamento conferido pelo art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública (regime de precatórios), propôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o no ADPF 949, em que após manifestações favoráveis a procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, os autos foram conclusos ao Relator, Min. Nunes Marques, em 24/10/2022. Informa que O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de Fazenda Pública à NOVACAP. Afirma que se vislumbra a devida aplicação do regime de precatórios, conforme estabelecido no art. 100 da Constituição Federal e no §1o do art. 910 do Código de Processo Civil, diante das características desta Companhia - empresa pública que atua unicamente em âmbito do interesse público. Assim, requer a reforma da decisão recorrida, de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, com a anuência do Ministério Público do Distrito Federal, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da Companhia, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e da empresa submeter-se ao regime dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e do §1o do artigo 910 do Código de Processo Civil brasileiro. Dessa forma, requer a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão interlocutória de id no 150577433 e, no mérito, que o presente recurso seja totalmente provido, com a definitiva anulação ou reforma da decisão agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Preparo recolhido nos ID 44875265. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movida por Valdete Pereira Dos Santos, ora agravada, em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, agravante, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No caso dos autos, não há probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. Esse também é o entendimento desta Corte. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 4 - Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido”. (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019.). “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. NOVACAP. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios. 2. Não há falar-se em impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, em face da ausência de prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados nas contas bloqueadas ou que estes se subsumam às hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Revela-se impossível a sustação dos atos expropriatórios quando já ocorreu a negociação em bolsa de todas as ações atingidas pelo bloqueio, via BACENJUD e parte dos valores transferidos já foram devidamente sacados pelo agravado. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07257027120198070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/5/2020.). Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2023 18:32:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador